Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1o, CP). NÃO CABIMENTO. RELEVÂNCIA CAUSAL E ADESÃO À CONDUTA. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. QUALIFICAÇÃO NO TERMO DE DEPOIMENTO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 74, STJ. CONCURSO FORMAL. AUMENTO DE ACORDO COM NÚMERO DE CRIMES.
1. Apelações interpostas pelas Defesas dos réus em que requerem a absolvição pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, e 244-B, da Lei no 8.069/1990, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §1o do art. 29 do CP e aplicação da causa de aumento prevista no 70 do CP no patamar mínimo.
2. A prova oral produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados aos réus na denúncia, sendo certo que, no caso, o depoimento das vítimas restou corroborado pela confissão deles e do menor, ainda que na fase extrajudicial, e pelos demais depoimentos.
3. O reconhecimento feito por fotografia na fase policial observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal; ademais, há prova independente corroborando a autoria delitiva, como a confissão dos réus corroborada pelos depoimentos de testemunhas e filmagem da cena do crime.
4. Constada a adesão à conduta criminosa, bem como a relevância causal do comportamento do réu para o sucesso do crime, não há que se falar em participação de menor importância (artigo 29, § 1o, CP).
5. Para fins de comprovação da idade do adolescente, atende a exigência contida no enunciado 74 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo de depoimento por ele prestado por ocasião de sua apreensão, no qual conste o número da identidade (RG) ou do CPF e outros dados qualificativos.
6. Segundo a orientação jurisprudencial, a fração de aumento do concurso formal de crimes deve pautar-se pelo número de crimes praticados, assim, no caso dos autos, tendo sido praticados 02 (dois) crimes de roubo e 01 (um) corrupção de menores, adequada a fração de aumento em 1/5 (um quinto).
7. Recursos conhecidos e desprovidos.